Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733491-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, BANCO PAN S.A D E S P A C H O A fim de viabilizar o exame dos esclarecimentos prestados na petição de ID 13973804, intime-se a apelante BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO para que, no prazo de 10 dias, promova a regularização de sua representação processual, pois a procuração que transfere poder ao patrono AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ID 13500241), firmada em 18/01/2017, prevê expressamente validade de 1 ano a partir daquela data. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator